Tribunal: TJMT
Processo: 0000224-52.2014.8.11.0005
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000224-52.2014.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KATI JAQUES PRESTES - CPF: 328.980.101-20 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), CLAUDIO AMANTINI - CPF: 012.540.228-72 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), VALERIA VICCARIO - CPF: 054.680.268-05 (EMBARGADO), LEONARDO AMANTINE MARONEZI - CPF: 212.649.218-45 (EMBARGADO), Patricia Torrano Turtelli Maronezi (EMBARGADO), CLAUDIO AMANTINI JUNIOR - CPF: 601.327.448-72 (EMBARGADO), MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI - CPF: 015.297.708-23 (EMBARGADO), Maria Helena Amantini Maronezi (EMBARGADO), RICARDO AMANTINI - CPF: 058.529.138-12 (EMBARGADO), DENISE BOLOGNA AMANTINI - CPF: 058.520.908-16 (EMBARGADO), RENATO AMANTINI - CPF: 959.558.368-53 (EMBARGADO), ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI - CPF: 145.764.838-54 (EMBARGADO), PATRÍCIA TORRANO TURTELLI MARONEZI (EMBARGADO), MARIA HELENA AMANTINI MARONEZI (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO INEXISTENTE – CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES INCAPAZES DE MODIFICAR O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE DE ARGUMENTOS FUNDADOS EM SIMPLES DISCORDÂNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios específicos (cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial. 2. “De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão” (STJ - AgRg no AREsp 462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014). 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
0000224-52.2014.811.0005
(interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000224-52.2014.811.0005 – Classe 198 – CNJ) – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
KATI JAQUES PRESTES
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000224-52.2014.811.0005, à unanimidade, desproveu o apelo interposto pela ora embargante, confirmando a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por considerar intempestivo o ajuizamento desta ação, tendo em vista que a petição inicial somente foi distribuída após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 1.048 do CPC/1973
(cf. Id nº 22513474).

A embargante afirma que há “
obscuridade/contradição
” entre as premissas de que a ciência do esbulho possessório se deu no dia 24.01.2014 e a de que o prazo para o ajuizamento de embargos de terceiro é de cinco dias a contas da turbação da posse em relação ao terceiro prejudicado, ressaltando, nesse sentido, que “
demonstrou ao Poder Judiciário que suportou o esbulho apenas quando os embargados promoveram a demarcação da área indicada pelo perito Sônio Amaris em 24/01/2013
”
.

Sustenta que o “
acórdão embargado deixou de apreciar argumentos relevantes lançados pelos embargantes, especialmente no que tange a interpretação e aplicabilidade do art. 675, parágrafo único do CPC/2015
”, já que nada foi dito quanto à tese de que o prazo decadencial de cinco dias é aplicável somente à turbação ocorrida em fase de cumprimento definitivo da sentença, e não no cumprimento provisório, como se deu no caso, já que “
a informação do transito em julgado do processo principal (ação Reivindicatória nº 467-65.1992.811.0005, Código 9115, ocorrido em 23/10/2013) somente aportou nos autos do Cumprimento provisório de sentença no dia 13/03/2014, ou seja, após os recorrentes terem oposto Embargos de Terceiros (30/01/2014)
”.

Diz que, de igual modo, omitiu-se o julgado sobre qual à interpretação da norma vigente à época do ajuizamento dos embargos de terceiro, tendo em vista que foram propostos na vigência do CPC/1973, cujo dispositivo que regulamentava a matéria (art. 1.048) não estipulava prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro em caso de atos praticados em fase de cumprimento de sentença (definitivo ou provisório), autorizando, assim, o manejo da ação a qualquer tempo.

Alega, ainda, que existe omissão quanto à falta de intimação prevista no parágrafo único do art. 675 do CPC/2015, pois, “
se a sentença identificou que a área ocupada por Jacy Miguel Scanagata e Irma Scanagata (a qual seria reintegrada a Claudio Amantini e outros) era vizinha à Gleba Caetano Dias (de propriedade da União Federal), discriminada em processo que tramitou perante à Justiça Federal, deveria o Juízo ter promovido a citação dos lindeiros (vizinhos) à área que seria reintegrada
”.

Finaliza, afirmando que não foram enfrentadas as teses de que o prazo para o ajuizamento da ação deveria ter sido lhe restituído, pois, no curso do prazo quinquenal, os autos foram retirados em carga pelo perito, impedindo o acesso aos seus procuradores, e a de que, “
considerando a diversidade de terceiros afetados pela reintegração de posse no Cumprimento de Sentença (Código 83949),
(deveria ser)
estabelecido entendimento quanto à incidência do art. 191 do CPC/1973
”.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas todas as omissões indicadas e, por força do efeito modificativo daí decorrente, seja dado o devido provimento ao recurso de apelação (cf. Id nº 24029951).

Nas contrarrazões de Id nº 24843976, os agravados refutam os fundamentos recursais, pugnando pela rejeição dos declaratórios e, ainda, pela imposição de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração se caracterizam como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que o embargante aponte de forma clara, precisa e, sobretudo, fundamentada em que(ais) ponto(s) da decisão impugnada residiria(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, permitindo, então, ao julgador (monocrático ou colegiado) a perfectibilização do pronunciamento judicial.

No caso, para justificar a interposição recursal, a embargante indica a presença de contradição e várias omissões no acórdão, argumentando, em síntese, que os fundamentos decisórios não enfrentaram e nem se manifestaram sobre questões arguidas nas razões do recurso de apelação e que seriam capazes de modificar o desfecho do julgamento.

Em revisão da discussão recursal e das razões de decidir adotadas no acórdão embargado, realmente não localizei nenhuma omissão que comprometesse a higidez do julgado e/ou que pudesse vir a influenciar de algum modo no julgamento do mérito do recurso, cumprindo asseverar que, “
de acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
” (AgRg no AREsp 462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014).

Tampouco divisei a necessidade de maior esclarecimento ou aprofundamento da matéria enfrentada, ao contrário, a constatação foi a de que os fundamentos decisórios entregaram, de modo claro e objetivo, os motivos pelos quais a pretensão recursal não foi acolhida e a sentença foi confirmada, tendo sido apreciados todos os pontos relevantes e necessários à resolução da controvérsia apresenta, com detalhada e minuciosa análise dos fatos e conceitos jurídicos que envolvem a matéria de mérito, com exposição pormenorizada quanto à norma jurídica observada à hipótese (CPC/1973,

art. 1.048), assim como a interpretação dada ao seu conteúdo (inclusive, com esteio na jurisprudência do STJ) e a sua aplicação ao caso em análise, levando-se em consideração os fatos e particularidades desta lide. Não havendo, pois, qualquer omissão a ser suprida.

De igual modo, nenhuma contradição entre os fundamentos decisórios pude detectar, sendo a argumentação coesa e coerente, permitindo perfeitamente a compreensão do raciocínio, cumprindo lembrar que a “contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error in judicando
” (STJ – Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013).

Em todo caso, repito que se aplicou ao caso a lei vigente no momento do ajuizamento da ação (30.01.2014), qual seja, CPC/1973, mais especificamente, as disposições do art. 1.048, que regulamentava os embargos de terceiro (“
Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”
), em virtude do princípio
tempus regit actum
, consagrado pelos arts. 14 e 1.046 do CPC/2015.

Por esse simples motivo, creio que já se revela evidente o porquê de não constar expressa manifestação quanto à incidência do art. 675 do CPC/2015 e também a razão pela qual isso não caracteriza omissão passível de macular o julgado. Porém, caso não esteja assim tão óbvio, anoto que é porque o CPC/2015 não existia no mundo jurídico (quiçá fático) no momento dos fatos aqui analisados e, mesmo que tenha entrado em vigor no curso do processo, como dito acima, suas disposições não é aplicável à hipótese.

Acrescento, no mais, que rápida leitura do art. 1.048 do CPC/1973 é suficiente para localizar a previsão do prazo de 05 dias para o ajuizamento dos embargos à execução contra atos praticados em fase de execução, conceito este que compreende o “cumprimento de sentença”, que, por sua vez, é gênero que têm as espécies “provisório” e “definitivo”, daí porque plenamente aplicável o prazo decadencial à circunstancias do caso.

Reedito, por esmero, o tópico decisório que versou sobre a questão:

“O art. 1.048 do CPC/73 dispõe que os “
embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e,
no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois
da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”.

Em interpretação do dispositivo legal, o eg. STJ concluiu que, para aquele que não é parte no processo, “
o

prazo para a oposição dos embargos de terceiro tem início quando o terceiro é efetivamente turbado em sua posse”, e não quando da intimação
(STJ - AgRg no AREsp 534.811/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 21/11/2014).

No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. TERMO INICIAL. DATA DA TURBAÇÃO DA POSSE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, a que se refere o art. 1.048 do CPC/73, é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse
. Precedentes: AgInt no REsp 1561236/MT, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 10/2/2017; AgRg nos EDcl no Ag 812.823/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2009. (...)” (STJ - AgInt no AREsp 1103886/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. CINCO DIAS A CONTAR DA DATA DA TURBAÇÃO DA POSSE. ART. 1.048 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ - AgRg no Ag 1193859/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO DO ATO DE TURBAÇÃO. 1.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o prazo para a oposição de Embargos de Terceiro é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse.
2. Agravo Regimental provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no Ag 812.823/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 27/03/2009)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRAZO PARA OPOSIÇÃO - ART. 1.048 DO CPC - FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL - DIVERGÊNCIA NÃO-CONFIGURADA. -
O Art. 1.048 do CPC deve ser interpretado em conjunto com o dispositivo do Art. 472. Por isso conta-se o prazo para a oposição dos embargos de terceiro a partir da efetiva turbação da posse
. (...).” (STJ - Terceira Turma - REsp 237.581/SP - Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS - Julgado em 19/05/2005 - DJe 27/06/2005)”
(cf. Id nº 22523455 -
destaquei
)

Em relação às alegadas omissões quanto à concessão de “restituição de prazo”, em decorrência da carga dos autos principais pelo perito, e/ou de “prazo em dobro”, em razão da pluralidade de interessados no litigio, a ausência de pronunciamento se dá porque não foram objeto de arguição recursal, não havendo quaisquer fundamentos ou pedido no apelo nesse sentido, já que há apenas lacônica menção na peça recursal de que os autos estavam em carga no dia 27.01.2014, o que impossibilitou o acesso aos advogados da parte, porém, daí não decorreu qualquer argumentação quanto à necessidade de restituir o prazo.

Feitas essas considerações, não vejo motivo algum para acolher os embargos de declaração, já que a discordância da parte não é motivo suficiente a sustentar a interposição recursal, não adiantando transvestir o inconformismo com roupagem de uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC para romper a barreira da vedação de reapreciação do mérito por meio dos embargos de declaração.

Finalizando, anoto que a não admissão dos embargos de terceiro não resulta de modo algum no perecimento ou perda do direito material da parte, já que o
terceiro
não está vinculado à coisa julgada da demanda da qual não participou, de modo que, após finalização do processo principal, pode perfeitamente reivindicar o bem constrito pelas vias ordinárias.

Segundo, caso o embargante discorde da aplicação da lei ou da interpretação dada aos conceitos jurídicos, e deseje rediscutir tais questões, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não por meio dos embargos de declaração, cuja cognição é bem delimitada, pois, repito, porque, ao que parece, nunca é demais, o mero inconformismo não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Terceiro, como de costume, consigno que, m
esmo para fins de prequestionamento, não se exige obrigatoriamente do julgador menção expressa do número ou do respectivo texto da norma legal, bastando que se dê fundamentada demonstração da linha de raciocínio/convencimento usada, motivando satisfatoriamente o julgamento, com detida explicação da razão que se estribou determinada interpretação ou aplicação de conceito, o que, no caso, não me resta fagulha de dúvida de que foi perfeitamente atendido. Ou seja,
se o assunto foi analisado, discutido e decido, assim como ocorreu
in casu
, as portas para via extraordinária já estão abertas à parte.

Por tais fundamentos, rejeito os presentes embargos de declaração, e, ante a inexistência de quaisquer vícios a ensejar a interposição do recurso, e ao nítido caráter de rediscussão da matéria recursal, que se revela indevidamente procrastinatório, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020